Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A Lei 9.394/96 exige para o curso supletivo no ensino médio o requisito etário, qual seja, ser maior de 18 (dezoito) anos.
3. Atendido o requisito de aprovação no vestibular e, tendo o aluno 18 anos completos, não se mostra razoável negar a possibilidade de aplicação das provas para conclusão do ensino médio, independentemente do tempo cursado, quando presentes os elementos capazes de indicar a sua aptidão para tanto, pois significaria sobrepor o aspecto formal sobre a essência da norma, em injustificável apego ao formalismo.
4. Recurso conhecido e provido.